Tribunal: TJES
Processo: 5000585-62.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perigo para a vida ou saúde de outrem
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-62.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI MAJOR FREITAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000585-62.2024.8.08.0022
Origem
: Juízo de Ibiraçu - 2ª Vara
APELANTE
: DAVI MAJOR FREITAS DA SILVA
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 132 DO CÓDIGO PENAL. EXPOSIÇÃO DA VIDA OU SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO E IMINENTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CARGA MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDUTOR. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR NOTAS FISCAIS. VALIDADE DO MÉTODO PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO CONCRETO CARACTERIZADO PELO RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra DAVI MAJOR FREITAS DA SILVA com o objetivo de responsabilizá-lo criminalmente pela prática do delito de perigo para a vida ou saúde de outrem. Alega o Ministério Público, em sua denúncia, que no dia 18/09/2024, na BR-101, o acusado conduziu veículo de carga com excesso de peso de 3.600 kg (cerca de 16% acima do limite legal), carregado com chapas de granito, expondo a perigo iminente a vida dos demais usuários da rodovia. Para tanto, sustenta a parte requerente que a materialidade restou demonstrada pelo Termo Circunstanciado e pelas notas fiscais da carga, que atestam o sobrepeso capaz de comprometer a estabilidade e frenagem do veículo. Por fim, busca a parte demandante a condenação do réu nas sanções do artigo 132 do Código Penal.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: “JULGO PROCEDENTE a imputação contida na inicial, para CONDENAR o acusado DAVI MAJOR FREITAS DA SILVA [...] como incurso nas penas cominadas no artigo 132, do Código Penal Brasileiro. [...] FIXO A PENA DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. [...] Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena”
, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

3. Inconformada, a parte ré interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos: (i) ilegitimidade passiva, pois o apelante seria mero motorista empregado sem poder de decisão sobre a carga; (ii) insuficiência probatória quanto à materialidade, alegando que o peso foi aferido apenas por notas fiscais, sem pesagem em balança; (iii) inexistência de prova de perigo concreto e ausência de dolo. O Ministério Público apresentou contrarrazões sustentando que a responsabilidade pela condução segura é do motorista e que a aferição por nota fiscal possui previsão legal e fé pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se o condutor do veículo detém legitimidade passiva para responder pelo crime de perigo no transporte de carga excessiva;
(ii)
estabelecer se as notas fiscais são meio idôneo de prova da materialidade do excesso de peso; e
(iii)
determinar se o sobrepeso de 16% em rodovia federal caracteriza o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese de ilegitimidade passiva não merece acolhida, visto que o apelante era o condutor direto do veículo no momento da abordagem, detendo o domínio funcional do fato e o dever jurídico de fiscalizar as condições de segurança da unidade que operava em via pública.

6. A aferição do excesso de peso através da conferência de documentos fiscais é método legítimo e expressamente previsto no art. 99, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo a pesagem em balança o único meio de prova admitido no ordenamento jurídico.

7. A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado, pelo Auto de Infração e pelas Notas Fiscais nº 2414, 2441 e 2442 (id 16957545), que evidenciam o transporte de 16.600 kg de carga, resultando em um Peso Bruto Total de 25.100 kg para um veículo com limite de 21.500 kg.

8. O perigo concreto para a vida e saúde de terceiros decorre da condução de veículo de médio porte com sobrecarga de 3,6 toneladas, circunstância que altera drasticamente a dirigibilidade, o centro de gravidade e a eficiência do sistema de frenagem, especialmente em rodovias de alta velocidade como a BR-101.

9. Os depoimentos dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, prestados sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e legitimidade, sendo aptos a embasar o decreto condenatório quando em harmonia com os elementos documentais dos autos.

10. A dosimetria da pena foi realizada com parcimônia, fixando-se a sanção no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, o que se mostra adequado e proporcional à reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor corrigido da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)